Tribunal: TJDFT
Processo: 0700088-27.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0700088-27.2025.8.07.0009 APELANTE: FELIPE ANTUNES MELO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Pela respeitável sentença de ID 76212896, proferida pela eminente autoridade judiciária da 2a Vara de Entorpecente do Distrito Federal, FELIPE ANTUNES MELO foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão unitária mínima, e o corréu JOÃO VITOR SANTANA DE OLIVEIRA foi absolvido, com fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal. O réu JOÃO VITOR, ao ser intimado pessoalmente, informou que não tinha interesse em recorrer (ID 76212907), tendo o trânsito em julgado para si ocorrido em 08-setembro-2025 (ID 76212916). O réu FELIPE, ao ser intimado pessoalmente, expressou desinteresse em recorrer da sentença (ID 76212915), mas sua Defesa Técnica (Dra. Karla Barbosa Nunes Pires, Dr. Joao Paulo de Souza Xavier e Dr. Mauro Junior Pires do Nascimento) apelou (ID 76212918), ocasião na qual informou que apresentaria as razões recursais em segunda instância, nos termos do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal. Todavia, intimada para a apresentação das razões, a Defesa optou por desistir do recurso de apelação (ID 76526729), inclusive juntou aos autos “Termo de Responsabilidade e Desistência de Recurso” assinado pelo réu FELIPE (ID 76526739). Cabe assinalar que o Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” 2. DIANTE DO EXPOSTO, diante da falta de interesse recursal do réu e da Defesa, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de apelação com fundamento no art. 89, inciso XII, do RITJDFT. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator